Tribunal: STF
Processo: AI 681331
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART.
   5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. RECURSO ESPECIAL
   ADMITIDO E EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. ARTIGO 543 DO CPC.
   SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao
   art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando muito,
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar
   a análise de legislação processual ordinária.
II - Não há
   contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão
   recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
III - O art.
   543, § 1º, do Código de Processo Civil, que impõe o julgamento
   prévio do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça,
   somente se aplica, nos termos do que disposto no caput do artigo,
   quando os recursos especial e extraordinário são ambos
   admitidos.
IV - Agravo regimental improvido.